Tribunal: TJDFT
Processo: 0008866-84.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Os Exequentes requereram a expedição de ofício à instituição bancária competente para transferência dos valores incontroversos depositados para a conta da sociedade de advogados M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, id no: 17382588. Ocorre que a procuração, id no: 11397370, não faz menção à sociedade de advogados em nome da qual foi requerida a transferência dos valores depositados e tidos como incontroversos, conforme exige o art. 105, § 3o, do CPC. Instado a regularizar a procuração em nome da sociedade de advogados, o patrono dos Exequentes limitou-se a juntar “Procuração ad judicia” em que “nomeia e constitui seus bastantes procuradores” o dr. Marconi Medeiros Marques Oliveira, OAB/DF 23.360 e a dra. Rositta Medeiros Marques de Oliveira OAB/DF 27.221. Decido. O art. 105, § 3o, do CPC, dispõe que: “Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. [...] § 3o Se o outorgado integrar sociedade de advogados, a procuração também deverá conter o nome dessa, seu número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo”. Na mesma toada, o art. 15, § 3o, da Lei no: 8.906/94 preceitua: “Art. 15. Os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, na forma disciplinada nesta Lei e no regulamento geral. [...] § 3o As procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte”. Sobre o tema, o e. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “As procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados, com a indicação da sociedade de que façam parte, nos termos do art. 15, § 3o, da Lei n. 8.906/1994. Caso não haja a indicação da sociedade que o profissional integra, presume-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio, e o alvará ou o precatório referente à verba honorária de sucumbência deve ser extraído em benefício do advogado que a patrocina”. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1022 DO CPC/2015. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. LEVANTAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DA QUALIFICAÇÃO DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. CONTRATO SOCIETÁRIO. LEGITIMIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Na hipótese dos autos, o acórdão embargado foi claro ao estabelecer que o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, mormente de instrumento procuratório e de eventual contrato constitutivo da sociedade de advogados, ora recorrente, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Aliás, cumpre ressaltar que a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental no Precatório 769/DF, concluiu que, "na forma do art. 15, § 3o, da Lei no 8.906, de 1994, 'as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte'; se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade de que o profissional faz parte, presume-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio, e nesse caso o precatório deve ser extraído em benefício do advogado, individualmente" (STJ, AgRg no Prc 769/DF, Rel. Ministro Ari Pargendler, Corte Especial, DJe de 23/03/2009). 3. O recurso foi desprovido com fundamento claro e suficiente, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. 4. Os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os aclaratórios a esse fim. 5. Embargos de Declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 1722299/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020). “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIVISÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "Os serviços advocatícios não se consideram prestados pela sociedade na hipótese em que a procuração não contém qualquer referência à mesma, impedindo, portanto, que o levantamento da verba honorária seja feito em nome da pessoa jurídica com seus efeitos tributários diversos daqueles que operam quando o quantum é percebido uti singuli pelo advogado.".(AgRg nos EREsp 1114785/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/11/2010, DJe 19/11/2010). 2. No presente caso, o acolhimento da pretensão recursal sobre a correta partilha dos honorários advocatícios demandaria, necessariamente, reexame e fatos, provas, e cláusulas contratuais, o que é vedado em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1185317/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 06/03/2018). “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. LEVANTAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO EM NOME DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. IMPOSSIBILIDADE. PROCURAÇÃO OUTORGADA APENAS AO CAUSÍDICO. 1. As procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados, com a indicação da sociedade de que façam parte, nos termos do art. 15, § 3o, da Lei n. 8.906/1994. Caso não haja a indicação da sociedade que o profissional integra, presume-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio, e o alvará ou o precatório referente à verba honorária de sucumbência deve ser extraído em benefício do advogado que a patrocina. 2. "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado" (Súmula no. 168/STJ). 3. Embargos de divergência desprovidos”. (EREsp 1372372/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/02/2014, DJe 25/02/2014). “PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. LEVANTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO NOME DA SOCIEDADE NA PROCURAÇÃO OUTORGADA AO CAUSÍDICO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ uniformizou entendimento no sentido da possibilidade do levantamento dos honorários advocatícios pela sociedade de advogados, quando houver referência à pessoa jurídica na procuração outorgada ao causídico que patrocina a causa. 2. De acordo com a decisão agravada, com base no que ficou consignado nas instâncias ordinárias, a procuração outorgada ao advogado não fez menção expressa à sociedade de advogados. 3. A decisão monocrática ora agravada baseou-se em jurisprudência do STJ, razão pela qual não merece reforma. 4. Agravo regimental não provido”. (AgRg no REsp 1114785/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 06/08/2010). Dessa forma, não cumprida a determinação para regularização da procuração em nome da sociedade de advogados, nos termos do art. art. 105, § 3o, do CPC, impõe-se o indeferimento do pedido de transferência dos valores incontroversos para conta da sociedade de advogados indicada do item “a”, da petição de id no: 17382588. Intimem-se.